Tribunal: TJDFT
Processo: 0749900-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749900-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA DE FARIA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JULIANA DE FARIA PINHEIRO contra a decisão ID origem 255690410, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0756194-33.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora na emenda à petição inicial ID origem 255452104, que visava ao imediato desbloqueio dos valores aprovisionados em sua conta corrente, no montante de R$ 50.911,57 (cinquenta mil, novecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), decorrentes do contrato n. 2020519954, bem como à limitação dos descontos mensais a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Confira-se o teor do pronunciamento: [...] Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar e superficial, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado na inicial, pois, pela própria narrativa, o banco réu se limitou a aplicar as disposições contratuais que regem a relação negocial entre as partes. No caso, a autora informa que houve a suspensão de débitos automáticos em sua conta corrente, após decisão favorável em primeira instância em ação anterior. Todavia, a decisão foi reformada em sede recursal, com o consequente bloqueio promovido pelo réu do saldo devedor que ficou em aberto durante o período em que a liminar esteve em vigor, no valor de R$ 50.911,57. Com efeito, em consulta processual ao sistema pje, verifica-se que tramitou ação entre as partes, transitada em julgado, na qual foi reconhecida ao final a impossibilidade de limitação de descontos na conta corrente da autora em razão dos contratos de empréstimos celebrados junto ao réu, inclusive aquele que se discute na presente ação. Segundo restou consignado, "o cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato", bem como que "o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida" e que "o Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor, em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual" (autos n. 0728837-15.2024.8.07.0001). Ora, é uma faculdade do consumidor ajuizar ação judicial pretendendo cancelamento de autorização em débitos automáticos. Assim, poderá fazê-lo, inclusive com formulação de pedidos liminares, que podem ser concedidos de forma provisória e precária. Todavia, em caso de posterior insucesso ou reversão de entendimento, o interessado terá que arcar com os custos da medida, ficando, nesta situação específica dos autos, sujeito às restrições de crédito e de nome, em caso de inadimplemento dos valores posteriormente cobrados pelo banco, bem como a eventual vencimento antecipado da dívida. Ainda, pelo contrato em discussão nos autos, a autora autorizou expressamente a utilização do "saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas, despesas, juros e encargos financeiros nela referidos" (parágrafo primeiro da cláusula décima terceira - contrato de id 254021023). Assim, não se verifica a princípio qualquer ilegalidade que justifique desbloqueio de saldo para pagamento de dívida que a autora mantém junto ao réu ou a limitação dos descontos, especialmente considerando o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). De fato, com relação aos descontos operados diretamente em conta corrente, o eg. STJ pacificou o entendimento, em sede de recuso repetitivo (Tema 1.085), no sentido de que não é aplicável o limite dos consignados a esses descontos, mesmo que incidam sobre verba salarial, de maneira que não se vislumbra qualquer amparo legal ou contratual para a pretendida limitação em 30% do valor líquido da remuneração da autora. Como visto, o contrato anexado à inicial pela própria autora traz expressamente a autorização para descontos em conta corrente. Vale pontuar que se trata de pleno exercício da liberdade privada, da autonomia de vontade e dos valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Conforme restou consignado na ação anterior transitada em julgado envolvendo as mesmas partes, "o Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor, em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual". Portanto, em análise inicial e superficial, não padecem de ilegalidade os descontos efetuados em conta corrente, haja vista que o contrato de empréstimo foi pela consumidora livremente assentido, de maneira que não há falar em violação à regra da impenhorabilidade, pois não se trata de pedido de penhora disciplinada pelo CPC, mas sim de débitos previamente autorizados pelo mutuário em sua conta corrente. Segundo o contrato juntado aos autos, a contratação rendeu à autora o recebimento de um valor bruto de R$ 91.062,25, pelo qual ela se obrigou ao pagamento de parcelas mensais e com a possibilidade de descontos em conta corrente, inclusive para a negociação de condições mais vantajosas. Ressalte-se que, nessa espécie de contrato, a composição das taxas de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, inclusive o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. [...] Ademais, a mera realização de descontos bancários não caracteriza, por si só, risco iminente de dano irreparável, sendo necessária a demonstração de que tais descontos comprometem a subsistência da autora e de sua família, o que ainda não foi evidenciado nos autos. Por fim, cabe destacar que foi justamente a intervenção judicial em contrato firmado entre agentes privados, de forma provisória, precária e antes da instauração do contraditório, que originou em um primeiro momento a situação em relação a qual agora se insurge a autora, com o posterior aumento do saldo devedor de forma abrupta. Em suma, não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante argumenta que a medida não visa rediscutir a autorização para desconto em conta corrente apreciada em ação anterior, mas sim coibir conduta superveniente e abusiva do BRB, que reteve integralmente sua remuneração mensal — inclusive seu 13o salário — bloqueando o montante de R$ 50.911,57 (cinquenta mil, novecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), o que a deixou sem condição de subsistência. Afirma receber pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, conforme contracheque que demonstra remuneração líquida de R$ 2.523,32 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), a qual foi integralmente absorvida pelo BRB. Defende que a retenção total de verba alimentar afronta a dignidade da pessoa humana, compromete o mínimo existencial e configura autotutela indevida do credor. Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso; pelo deferimento da antecipação dos efeitos de tutela, a fim de que seja determinado ao agravado a imediata liberação dos valores provisionados, sob pena de multa diária; e, no mérito, requer que o agravado se abstenha de realizar novos bloqueios ou retenções que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça em sede de liminar, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0747631-53.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão na qual foi indeferida a tutela de urgência, requerida pela autora para que fosse determinado ao requerido o imediato desbloqueio dos valores aprovisionados em sua conta corrente, decorrentes do contrato n. 2020519954, bem como para limitar os descontos mensais a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. O Juízo de 1o Grau entendeu que não estavam presentes os requisitos da tutela de urgência, pois o BRB apenas cumpriu o contrato, cuja validade — inclusive da autorização para descontos em conta corrente — já havia sido reconhecida em ação anterior transitada em julgado. Destacou, também, que o Superior Tribunal de Justiça – STJ admite tais descontos (Tema 1.085) e que não houve prova de que eles comprometem a subsistência da autora. Informada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o bloqueio integral doa valores contidos em sua conta corrente compromete seu mínimo existencial e viola a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Alega que a conduta do Banco é desproporcional e que a manutenção da medida acarretará prejuízo irreparável, razão pela qual insiste no desbloqueio dos valores e na limitação dos descontos até o julgamento final do processo. Passo à análise do pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive de forma liminar, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, a documentação acostada aos autos de origem — especialmente o contracheque ID origem 254021012 — revela que a agravante percebe remuneração líquida aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Não obstante, verifica-se que o banco procedeu ao aprovisionamento de valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em sua conta corrente (ID origem 254021013), montante que supera em muito sua capacidade financeira mensal. Importa ressaltar que o saldo provisionado possui o potencial de implicar, de forma automática, a retenção de quaisquer valores futuros que venham a ser creditados na conta da agravante, inclusive sua remuneração, impedindo-a de acessar qualquer quantia destinada às despesas essenciais. Trata-se, portanto, de situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e alcança a esfera da dignidade da pessoa humana, na medida em que impede a própria manutenção da agravante. Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem decidido que, embora válida a autorização contratual para descontos em conta corrente, é indevida a retenção de valores que inviabilize a subsistência do consumidor, por violar o mínimo existencial e configurar prática abusiva, sendo adotado, de forma reiterada, o patamar de 30% (trinta por cento) como limite razoável para preservação da renda mínima indispensável. Para ilustrar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados da 2a Turma Cível, incluindo um de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1797160, 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 20/02/2024 – grifo nosso.) EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas e de limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários, realizados diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de limitar os descontos mensais referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação, por analogia, do limite de 30% da remuneração líquida para descontos decorrentes de contratos de empréstimo com débito em conta, visando preservar o mínimo existencial do devedor. 4. A soma dos descontos promovidos por instituições bancárias no contracheque do recorrente com aqueles realizados em sua conta corrente, atingem o montante correspondente a 39,41% da sua remuneração bruta. 5. A liberdade contratual não é absoluta, estando condicionada à função social do contrato e à observância dos princípios da boa-fé, probidade e dignidade da pessoa humana. 6. Comprovado estarem os descontos comprometendo a subsistência do devedor, é legítima a intervenção judicial para limitar os débitos mensais a fim de preservar sua dignidade e viabilizar sua recuperação financeira. 7. Precedente: “A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família [...]” (TJDFT, 07077986420218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Determinada a limitação dos descontos mensais decorrentes dos empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do apelante. Tese de julgamento:"1. A contratação de empréstimos com desconto em conta corrente ou folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A liberdade contratual não prevalece sobre os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana." [...] (Acórdão 2005731, 0706975-56.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025 – grifo nosso) De igual forma, tenho que, embora o Tema 1.085 do STJ reconheça a licitude dos descontos previamente autorizados, tal orientação não legitima a apropriação integral dos valores creditados em conta corrente, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar. Isso porque o exercício legítimo do direito creditório não pode ser concretizado de modo a suprimir completamente o acesso do devedor aos meios de subsistência, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, da função social dos contratos e da dignidade da pessoa humana. Assim, em análise de cognição sumária, entendo demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da retenção integral da remuneração da agravante e da impossibilidade de fazê-lo frente às despesas essenciais. Diante desse cenário, mostra-se necessária a concessão parcial da tutela recursal para estabelecer equilíbrio entre os interesses em conflito, de modo a permitir que o agravado continue a efetuar os descontos contratados, porém observando limite que assegure o mínimo existencial da agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL, para determinar ao agravado que limite os descontos realizados na conta corrente da agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal, vedada a retenção ou apropriação de valores que excedam tal percentual, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator